Tribunal: TJDFT
Processo: 0707408-82.2021.8.07.0005
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO. CONSUMIDOR. SEGURO PRESTAMISTA. SENTENÇA EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. COBERTURA POR MORTE. LIMITAÇÃO DA INDENIZAÇÃO AO CAPITAL SEGURADO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. APLICAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZADA.
1. Em observância aos princípios da adstrição e da congruência, o Magistrado não pode ultrapassar o marco imposto pelas partes e deve decidir a demanda nos limites em que foi proposta (CPC, arts. 141 e 492).
2. A condenação ao pagamento do valor máximo da cobertura expresso no certificado de seguro não configura julgamento extra ou ultra petita quando o “valor integral da cobertura”, pleiteado pela parte autora, integra o mérito do julgamento.
3. Tratando-se de seguro prestamista e não havendo prova documental do montante do valor da indenização, que equivale ao “valor do capital Inicial do contrato de financiamento”, deve haver apuração em liquidação de sentença, com quitação do saldo devedor junto à Instituição financeira concedente do financiamento e entrega à parte autora de eventual saldo remanescente. Se o saldo devedor foi quitado pelo espólio, o valor pago deverá ser decotado da indenização e posto à disposição do juízo da sucessão.
4. O inadimplemento contratual não é hábil, por si só, a ensejar reparação por danos morais, pois inexiste mácula à esfera íntima passível de indenização, tratando-se de meros aborrecimentos.
5. Ausente convenção em sentido contrário, os juros moratórios devem incidir segundo a variação da Taxa Selic (CC, art. 406; STJ, Temas 99 e 112).
6. A condenação por litigância de má-fé exige comprovação do dolo processual da parte, inexistente no caso.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.